Tribunal: CARF
Processo: 10916.720005/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10916.720005/2017-40
ACÓRDÃO
3001-003.967 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 20/10/2015, 03/11/2015, 23/11/2015, 30/12/2015
DEPÓSITO JUDICIAL E LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA PREVENIR
DECADÊNCIA.
Súmula CARF no 165
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário
depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência,
com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação
de penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
MORA. DEPÓSITO JUDICIAL EM ATRASO.
Só incide a mora sobre crédito tributário depositado em juízo, quando o
depósito é intempestivo em relação à data de recolhimento prevista para o
tributo depositado. Havendo depósito a destempo, a mora deve ser
calculada em relação ao transcurso de tempo entre o fato gerador da
obrigação tributária subjacente e o seu depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para limitar a
aplicação da multa de mora a 0,33%, prevista no artigo 61 da Lei 9.430/96, em todas as DIs, haja
vista que os respectivos depósitos ocorreram no dia seguinte ao fato gerador (apenas um dia de
mora).

Assinado Digitalmente
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.967 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10916.720005/2017-40
2
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
(substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
eficiência e celeridade:
O presente processo versa sobre o auto de infração (fls. 2/10) lavrado para
exigência de IPI – Importação, acrescido de juros de mora, tendo sido apurado o
crédito tributário no valor de R$ 288.449,86.
Em 09/12/2014, o contribuinte ingressou com a ação ordinária n° 899966-
03.2014.401.3400 perante a 22a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal, insurgindo-se contra a cobrança do IPI incidente na importação de coque
verde de petróleo não calcinado, argumentando pela imunidade da operação por
força do §3o do art. 155 da Constituição Federal.
De 20/10/2015 a 30/12/2015, a autuada importou referida mercadoria sem o
recolhimento do IPI – Importação, tendo efetuado os depósitos judiciais (fls. 38),
com base em decisão proferida no processo ainda pendente de julgamento (fls.
13):
A Autora deverá promover a juntada aos autos do comprovante do respectivo
depósito que, sendo integral, suspenderá a exigibilidade do crédito tributário,
bem como qualquer inscrição nos Cadastros restritivos.
Lavrou-se o auto de infração para prevenir a decadência do crédito tributário,
deixando de cobrar a multa, nos termos do art. 63 da Lei n° 9.430/96.
Regularmente cientificada (fls. 34/36), a interessada apresentou impugnação
tempestiva (fls. 42/51), na qual, em síntese:
Aduz que o depósito integral realizado pelo contribuinte constituiu o crédito
tributário, tornando desnecessário e imotivado o lançamento, bem como indevida
a exigência dos juros de mora;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.967 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10916.720005/2017-40
3
Requer seja apreciada a impugnação por se tratar de matéria distinta da
constante do processo judicial;
Refere que não há divergência entre os valores depositados judicialmente e os
valores exigidos no auto de infração e que a suspensão do crédito tributário se
deu por força do depósito do montante integral (art. 151, II, CTN);
Sustenta ser desnecessário e indevido o lançamento, conforme jurisprudência do
CARF e do STJ, devendo ser acolhida a impugnação para fins de cancelamento do
auto de infração;
Subsidiariamente, caso não se entenda pelo cancelamento do auto de infração,
requer o acolhimento da impugnação para fins de exclusão dos juros de mora, nos
termos da Súmula CARF n° 5.
O acórdão vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/10/2015, 03/11/2015, 23/11/2015, 30/12/2015
DEPÓSITO EM MONTANTE INTEGRAL. AUTO DE INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE.
INVALIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
CONCRETO. JUROS DE MORA.
Conquanto possa ser desnecessário o ato formal do lançamento pelo Fisco
relativamente ao crédito tributário depositado integralmente em Juízo, a
lavratura de auto de infração pela fiscalização não implica a declaração da
invalidade do procedimento, pois não resulta em prejuízo concreto ao sujeito
passivo.
Não são devidos juros de mora quando existir depósito no montante integral do
crédito tributário. Para que o depósito judicial, efetuado após o vencimento do
tributo, seja considerado no montante integral, deve incluir a multa de mora
relativa ao atraso no pagamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No seu recurso voluntário o contribuinte recorrente reitera a desnecessidade de
lavratura do auto de infração, uma vez que em caso de a ação proposta não ser favorável ao
contribuinte, a conversão em renda asseguraria o crédito tributário. Insurge-se contra a multa de
mora e sua metodologia de cálculo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.967 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10916.720005/2017-40
4
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Preliminar de cancelamento/nulidade do auto de infração.
A recorrente argui, preliminarmente, que não haveria motivo subjacente que
validasse a necessidade de lavratura de auto de infração no caso concreto, ainda que destinado
exclusivamente à prevenção da decadência, uma vez que o crédito tributário está depositado
judicialmente e, em caso de derrota do contribuinte na referida ação judicial o crédito depositado
é convertido em renda para a União.
Ainda que a argumentação jurídica esgrimida pelo contribuinte esteja provida de
certa lógica e boa leitura hermenêutica, isso não implica na nulidade ou invalidade do ato
administrativo de lançamento tributário destinado, simplesmente, para formalizar o crédito
tributário discutido judicialmente. No caso concreto não há de se falar em atração, p.ex., dos
requisitos exigidos pelo artigo 59 do Decreto 70.235/72 para ensejar nulidade de ato
administrativo formal.
O ato de lançamento, no caso concreto, é ato administrativo válido e eficaz,
emanado de autoridade investida da devida competência e não acutilou nenhum direito e garantia
do contribuinte, viabilizando, a despeito da concomitância em relação ao direito material da
questão, a plena discussão em relação à legitimidade do próprio ato administrativo e metodologia
de aplicação da mora nos cálculos da Fiscalização.
Por fim, a Súmula CARF no 165, além de vinculante para todos os conselheiros do C.
CARF, é expressa sobre a questão e, portanto, aplico a mesma:
Súmula CARF no 165
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021). (destacamos)
Para registro, no caso em voga a multa de ofício não foi aplicada pela Fiscalização
no momento do lançamento analisado. Portanto, rejeito a nulidade do lançamento.
3. Mérito.
Uma vez que o direito tributário material do caso concreto está sob Júdice, e
estando o recurso voluntário circunscrito à nulidade acima decidida e à mora aplicável ao todas as
DIs MENOS a DI 15/2220570-7, uma vez que essa fora depositada na mesma data do registro.
Ainda em relação à mora, a questão em discussão e posta ao crivo dessa C. Turma Extraordinária
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.967 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10916.720005/2017-40
5
não está em ataque à fundamentação legal da mora, mas apenas à sua efetiva
aplicação/metodologia.
Vejamos, inicialmente, como a DRJ, com base no lançamento, estruturou as DI,
valores, datas de registro e depósito:

A recorrente, por sua vez, destaca que a mora foi calculada de forma indevida, mas
a DRJ não levou em consideração a formulação da mora, como aplicada pela Fiscalização. A
Fiscalização aplicou a mora (apenas juros de mora – SELIC) computando o lapso de inadimplência
como sendo aquele entre a data de registro da DI e o ato de lavratura da autuação, ao ponto em
que a DRJ desonerou apenas a DI 15/2220570-7, cuja data de vencimento e depósito judicial são
iguais.
A tabela que consta do ato de lançamento à e-fl. 4 é bastante elucidativa em
relação à questão central do debate, pois constam percentuais de mora todos acima de 17%, ao
ponto em que a tabela contendo os depósitos judiciais, elaborada pela DRJ, aponta que nenhum
depósito judicial foi realizado além do dia seguinte ao registro da respectiva DI.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.967 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10916.720005/2017-40
6

A recorrente, por sua vez, aduz que as regras de aplicação da mora contidas no
artigo 61 da Lei 9.430/96, também destacado pela DRJ, porém não adequadamente aplicado.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (grifamos)
Ou seja, aplica-se a multa de mora de 0,33% ao dia, a partir do dia subsequente ao
vencimento, até que esse percentual atinja o teto de 20%. O resultado, então, é corrigido pela
SELIC. No caso concreto TODOS os depósitos intempestivos ocorreram no dia subsequente à
obrigação, o que leva à consequência de que a multa de mora, no caso concreto, está limitada à
0,33% em TODAS as hipóteses dos autos ora em apreciação. Isso é decorrência lógica do fato de
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.967 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10916.720005/2017-40
7
que o depósito judicial, a partir da sua realização, afasta a possibilidade de configuração da mora
para fins de aplicação dos juros moratórios via SELIC, uma vez que estará garantido o direito do
credor.
Nessa longarina, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento para, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso para limitar a aplicação da multa de mora a 0,33%, prevista no
artigo 61 da Lei 9.430/96, em todas as DIs, haja vista que os respectivos depósitos ocorreram no
dia seguinte ao fato gerador (apenas um dia de mora).
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 134
DF CARF MF
Original